Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715074-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA D E S P A C H O A parte recorrida peticionou requerendo a reconsideração da decisão monocrática, proferida em sede de plantão judicial, que deferiu a tutela de urgência à parte agravante. No entanto, o pedido de reconsideração não constitui meio adequado para impugnação de decisões judiciais. Cabe esclarecer que, compulsando os autos de referência, verifica-se que a afirmada incompetência territorial do Juízo de origem, fundamentada em cláusula de eleição de foro, ainda não foi suscitada. Revela-se, portanto, obstado a este Relator eventual decidir a respeito do referido tema, sob pena de supressão de instância. Portanto, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator